Tribunal: STF
Processo: HC 49381
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13 DA LEI N 4 898,
DE 1965. O PRAZO CONCEDIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM FACE DA
REPRESENTAÇÃO, E FATAL E PEREMPTORIO, ' DESDE QUE O FATO NARRADO
CONSTITUA ABUSO DE AUTORIDADE'. NÃO ESTANDO DEMONSTRADO QUE O FATO
NARRADO CONSTITUA PRECIOSO ABUSO DE AUTORIDADE, NADA IMPEDE AO
MINISTÉRIO PÚBLICO PEDIR A CONVERSAO DO PROCESSO EM DILIGENCIA PARA
QUE FIQUE ESCLARECIDO O 'PUNCTUS SALIENS' PARA QUE MELHOR SE APURE A
MATÉRIA SOBRE A QUAL DEVERA RESOLVER, OFERECENDO OU NÃO A DENUNCIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR A QUEIXA.